Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
1. Mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência, se para a suspensão dos pagamentos referentes à alienação fiduciária, fundamentada no pedido de rescisão contratual, faz-se necessário imiscuir-se no mérito da questão, após a dilação probatória e contraditório perfeito.
2. A escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária se submete ao procedimento específico da Lei n. 9.514/1997, segundo o qual constituída a mora do fiduciante, a propriedade consolidar-se-á em nome do credor fiduciário.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.